Tribunal: TJPA
Processo: 0081832-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10709 - Gratificação Estadual - AM
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081832-39.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA JOSE FERREIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPAMB contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública inativa, determinando a incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria.

2.

A impetrante sustentou ter recebido a gratificação por mais de quinze anos e que sobre ela houve incidência de contribuições previdenciárias, fazendo jus à incorporação com fundamento na Lei Municipal nº 8.953/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública tem direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria, considerando a posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, sob o fundamento de que a norma foi proposta por iniciativa parlamentar, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

5. Com a declaração de inconstitucionalidade, desapareceu o fundamento jurídico que autorizava a incorporação da gratificação, tornando insubsistente o direito alegado pela impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos proventos da impetrante.

Tese de julgamento
: "Declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, resta afastado o direito à incorporação da Gratificação por Tempo Integral aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos municipais."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado do Pará, arts. 11, 105, II, "d", e 135, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ADI nº 0800784-84.2017.814.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, no Mandado de Segurança nº 0081832-39.2015.8.14.0301, concedeu a segurança pleiteada por
Maria José Ferreira Alves
, determinando a incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus proventos de aposentadoria.

Em sua inicial, a impetrante relatou que é servidora pública inativa, que ocupou o cargo de auxiliar de administração na Secretaria Municipal de Educação por aproximadamente 33 anos.

Afirma que exerceu suas atividades por mais de quinze anos sob regime de tempo integral, percebendo regularmente a respectiva gratificação, e que sobre tal verba incidiam contribuições previdenciárias. Contudo, ao se aposentar, verificou que a gratificação não foi incluída em seus proventos, resultando em significativa redução remuneratória.

Requereu a incorporação do benefício, sustentando que a Lei Municipal nº 8.953/2012 lhe garante esse direito desde que tenha havido contribuição previdenciária sobre a verba por pelo menos dez anos consecutivos ou quinze anos alternados.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo que houve o devido recolhimento previdenciário e que a negativa do IPMB afrontava os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

Em suas razões recursais, o IPMB alegam a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012, sob o argumento de que a norma foi proposta pela Câmara Municipal sem iniciativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Argumentam ainda que a gratificação de tempo integral possui natureza transitória e não poderia ser incorporada aos proventos, conforme o disposto no Decreto Municipal nº 32.707/1998, que expressamente veda sua incorporação. Sustentam, também, que a decisão impugnada compromete o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência municipal, visto que permitiria a incorporação de vantagens não previstas no cálculo atuarial.

Por fim, afirmam que houve equívoco do Tribunal de Contas dos Municípios ao reconhecer o direito à incorporação, pois tal órgão não teria competência para afastar a aplicação de norma municipal vigente.

Ao final, requerem a reforma da sentença para que seja reconhecida a impossibilidade de incorporação da gratificação aos proventos da impetrante.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A Gratificação por Tempo Integral encontra fundamento legal na Lei Municipal nº 7.502/90, que assim prevê:

Da Gratificação por Regime Especial de Trabalho

Art. 63 -
A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada, quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho.

Art. 64 -
A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I - tempo integral: cinqüenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e

II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 1º - A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

O pleito de incorporação da referida verba tinha como fundamento a Lei nº 8.953/12, que previa que a Gratificação por Tempo Integral seria incorporada aos vencimentos do servidor quando este gozar da gratificação por mais de 10 (dez) anos consecutivos ou por 15 (quinze) anos alternados.
In verbis:

Art.1º.

§ 3º O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma.

Em sessão desta Egrégia Corte de Justiça, o Tribunal Pleno julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0800784-84.2017.814.0000, declarando inconstitucional a Lei Municipal nº 8.953/12, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:

ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PEDIDO DE INGRESSO DO SINDICATO COMO AMICUS CURIAE – INDEFERIDO. NO MÉRITO. MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DIPLOMA LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. SANÇÃO DO PROJETO DE LEI. IRRELEVÂNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA Nº 5/STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EFEITO EX NUNC. 1 – A natureza eminentemente objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não dá lugar à intervenção de terceiros que pretendam, como assistentes defender interesses meramente subjetivos (ADI-AgR 575/PI, Rel. Min. Celso de Mello). 2 – A mera reiteração de razões oferecidas por outros interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a elucidação da controvérsia, não justifica a admissão da habilitação de amicus curiae. Motivo pelo qual indefiro o pedido de ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém. 3 – Segundo o art. 135, VII, da Constituição do Estado do Para, compete ao Chefe do Poder Executivo a organização dos órgãos da Administração Pública, devendo ser declarada a inconstitucionalidade da lei que em inobservância à separação dos poderes, trata de matéria privativa da administração do município. 4 – A lei Municipal 8.953/2012 ao determinar a incorporação de gratificação por regime especial de Trabalho aos servidores públicos municipais, impunha interferência indevida no orçamento municipal por criar despesa pública, sem dotação orçamentária prevista, violando a competência de iniciativa atribuída ao Chefe do Poder Executivo e o princípio da Separação de Poderes. Afrontando o disposto nos artigos 11, 135, inciso VII, e 105, II, d, da Constituição Estadual. 5 – Ação de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal de Belém nº 8.953/2012, com efeito EX-NUNC. (TJPA, Proc. Nº 0800784-84.2017.8.14.0000, Rel. Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão julgador Tribunal Pleno, Julgado em 18 set-2019)

Deste modo, diante da inconstitucionalidade da supracitada lei, não subsiste mais o direito alegado, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida para afastar a incorporação da Gratificação por Tempo Integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Ausente condenação em honorários por se tratar de recurso em Mandado de Segurança.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 15/04/2025